Tribunal: TJDFT
Processo: 0723090-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO GUARDIÃO. DETENTOR. NATUREZA ABSOLUTA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda” (Súmula 383/STJ), competência essa que possui natureza absoluta e afasta as regras automáticas do processo civil, de modo a resguardar o melhor interesse do menor.
2. A circunstância de a genitora da menor exercer legalmente a guarda provisória recomenda o processamento do feito no atual domicílio da mãe e da criança, nos termos do disposto no artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na Súmula 383/STJ.
3. A mudança de domicílio da Ré/Agravada, por si só, não pode ser considerada como um subterfúgio para alterar a competência para o julgamento da demanda, quando há prova de temor pela integridade física dela, consubstanciada em medida protetiva que culminou em ação penal julgada procedente. Além desse aspecto, não restou ainda caracterizada a conduta de alienação parental supostamente perpetrada pela genitora.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.